Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-11.2018.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002085-11.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANESSA MELHADO - CPF: 029.035.151-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), VANESSA MELHADO - CPF: 029.035.151-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI E AVALIAÇÃO COM MÉDICO CARDIOPEDIATRA — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Comprovada a necessidade de
transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como de avaliação com médico cardiopediatra
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de desconforto respiratório e cardiopatia congênita, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso do Município de Alta Floresta provido em parte
.
Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença (Id. 34762219) proferida em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica
.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id. 34762226) assegura

que também é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública, e que o indeferimento daqueles incorre em violação ao princípio da isonomia.

Contrarrazões de Raquel Melhado Passos (Id. 34762235).

Município de Alta Floresta
(Id. 34762227) assevera que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, pois “
a apelante já foi encaminhada no dia 09/06/2018 junto ao Pronto Socorro de Cuiabá – MT com disponibilização em leito UTI, e obteve alta média no dia 21/07/2018 e que a menor aguarda o procedimento cirúrgico com o médico cardiopediatra, resultando, portanto, no esvaziamento por completo da pretensão judicial, sendo que a pretensão pretendia já fora cumprida como mencionada anteriormente
”.

Afiança que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pela disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e pela avaliação com médico cardiopediatra serem de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que não há “
comprovação de que apenas o tratamento/medicamentos pleiteados são os necessários/adequados ao caso, torna-se imprescindível a improcedência do feito
”.

Acentua que “
ao estabelecer que em caso de provimento judicial quanto ao fornecimento de tratamento e/ou medicamento de forma contínua, este deverá ser realizado mediante a renovação periódica do relatório médico, cujo prazo será fixado pelo julgador da lide ou em observância ao prazo legal
”, consoante o disposto no Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Pontua que é “
necessário a reforma da decisão para afastar a condenação em honorários, e, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o que faz a título meramente argumentativo, pugna para que seja reexaminado o valor dos honorários advocatícios, reduzindo-o com fulcro no artigo 85, §2º e 4º do CPC, haja vista que a quantia fixada a título de valor da causa trata-se de quantia exorbitante e totalmente desproporcional
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 34762232).

Contrarrazões de Raquel Melhado Passos (Id. 34762234).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 50254969), opina pelo provimento, em parte, do recurso do Município de Alta Floresta tão somente
para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e pelo não provimento do recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, julgo procedentes os pedidos constantes em petição inicial, confirmando a liminar deferida sob ID 13574769, a fim de determinar que os requeridos continuem disponibilizando as medidas necessárias, incluindo consulta com médico especialista em cardiopediatria e os procedimentos cirúrgicos indicados, para que a parte autora possa recuperar suas condições clínicas, sob pena de penhora ‘online’ para o cumprimento da decisão.

Sem custas, pois as partes vencidas gozam de isenção.

Condeno o Município de Alta Floresta ao pagamento de apenas metade dos honorários sucumbenciais (fixados em 5% (cinco) por cento do valor da causa), tendo em vista que não é possível apurar o proveito econômico obtido. Como destacado, a parte que incumbiria ao Estado de Mato Grosso (os outros 5%), não podem ser arbitrados, consoante entendimento sedimentando pelo STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF.

[...]

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. [...] (Id. 34762219, fls. 5/6).

De início, quanto a alegação de perda do objeto, o fato de somente em razão do deferimento da tutela provisória de urgência, o poder público haver cumprido o dever de atendimento à saúde da enferma, sem o qual continuaria a aguardar transferência para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, não se sabe até quando.

[...] I -
Não há por que extinguir o feito por ausência de interesse da parte, visto que no momento em que ajuizada a ação existia o interesse do autor
em obter o tratamento cirúrgico que, de acordo com o que se extrai do acórdão, não lhe foi oferecido espontaneamente pelo serviço público.

II - De fato, somente no transcorrer da ação judicial e em razão desta é que o tratamento foi prestado ao autor. Assim, não há falar-se em afronta ao art. 267, VI, do CPC
. [...].

(STJ, Primeira Turma, REsp 1072683/RS, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 7 de outubro de 2008). [sem negrito no original]

[...] 3. Proposta ação judicial visando o fornecimento de medicamento remédio para o tratamento de doença cerebral isquêmica não deve ela ser extinta por falta de interesse processual (art. 267, IV, do CPC) na hipótese em que o Estado, meses após a manifestação de pedido administrativo e depois da instauração da demanda, vem a fornecer a medicação postulada. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 646443/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2004).

Além disso, é pacífica, nesta Câmara, a necessidade de se confirmar a liminar por meio de sentença de mérito:

[...]
Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 55006/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de abril de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 142770/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 7 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Raquel Melhado Passos, com um (1) mês e quinze (15) dias de idade, acometida de “
desconforto respiratório e cardiopatia congênita
”, necessita, com urgência, de ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva – UTI “
para dar continuidade ao tratamento de bronquiolite e cardiopatia
” (Id. 34762188, fls. 1), bem como de ser submetida à avaliação com médico cardiopediatra, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Alta Floresta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão,
pela disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI e pela avaliação com médico cardiopediatra serem de alta complexidade.

Os documentos estão a comprovar, expressamente, a imprescindibilidade e urgência de a criança ser
transferida para
Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como de ser submetida à avaliação médica com cardiopediatra:

Relatório de evolução

[...] história de internação dia 01/06/2018 com
quadro de bronquiolite
, no dia 05/06/2018,
apresentou alteração no exame cardiológico com aumento do sopro
(CIA + Hipertrofia da VE + Regurgitação moderada de valva mitral, sendo medicada com digoxina elixir dose de ataque e manutenção, apresentou piora hoje (dia 07/06/2018)
com desconforto respiratório importante mantendo saturação com 5L/min de oxigênio, FC 120-140 BPM
.

[...]

Chega ao hospital acompanhada de familiares, enfermeira do Hospital Geral, em uso de máscara de oxigênio, soro de manutenção
, com hemograma da unidade de origem 01/06/2018 [...].

05/06/2018 Ecocardiograma: CIA secundum de diâmetro moderado,
valva aórtica bicúspide com estenose de grau leve, hipertrofia importante com dilatação moderada e contratilidade normal do ventrículo esquerdo
.

Regurgitação moderada da valva mitral com dilatação moderada do derrame pericárdico moderação.

05/06/2018 RX Tórax:
Infiltrado pulmão direito importante
.

[...]

HD:
Bronquiolite – BCP D; Cardiopatia (CIA + Hipertrofia de VE, Derrame Pericárdico Moderado)
. [...]. (Id. 34762191, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório de evolução

Paciente permanece taquipneica porém com melhora em comparação ao dia de ontem, hoje início furosemida e espirinolactona devido ao derrame pericárdico
, segue em curso de antibioticoterapia, hidrocortisona e inalação
devido ao quadro da bronquiolite, opto por repetir ecocardiograma hoje e devido ao quadro importante cardíaco e pulmonar, paciente permanece regulada para UTI pediátrica e UTI aérea
. [...]. (Id. 34762191, fls. 2).

Gerência de urgência a emergência

[...]

Descrição do caso e hipótese diagnóstica: lactante em outra unidade hospitalar por 7 dias com (ilegível) BCP + bronquiolite + cardiopatia, (ilegível) hoje sendo encaminhada para esta unidade, com esforço respiratório importante
. [...].

Descrição da conduta adotada pelo médico solicitante: UTI pediátrica
(ilegível). [...]. (Id. 34762192). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Por outro lado, é certo que o Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019, dispõe que
: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.”

Todavia, o pleito da autora consiste na transferência
para Unidade de Terapia Intensiva – UTI e avaliação com médico cardiopediatra, logo, não se trata de prestação continuada, razão pela qual, desnecessária é a renovação de relatório médico.

No que se refere aos honorários advocatícios, não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

A respeito do Município, esclareço que esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4º, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
” — consoante alega em praticamente todos os recursos interpostos na Câmara — deve constar da proposta orçamentária daquela.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais
. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição
. [...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira
.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios para “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
.

[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º
.” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional nº 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Alta Floresta
tão somente
para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
; e,

ii
) negar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020